Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado por José Rubens Goulart Pereira, no qual requer,



    “Por todo o exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, nos artigos 7º e 139, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, da Súmula Vinculante n. 14 desta e. Suprema Corte e, ainda, no artigo 56, inciso IX de seu Regimento Interno, requer-se o acesso e compartilhamento das mensagens de texto carreadas à denominada Operação Spoofing, notadamente àquelas que digam respeito ao ora Peticionário, nos termos já autorizado no presente feito.”(doc. eletrônico 1.232, fl. 13). 



    É o relatório.



    De saída, pontuo que a Segunda Turma do STF tem confirmado, por unanimidade, as decisões de minha lavra nas quais indeferi os diversos pedidos de extensão já formulados nos autos desta Rcl 43.007/DF que buscam o acesso direito ao material arrecadado na Operação Spoofing, como se viu, v.g., no julgamento do agravo regimental interposto no 11º pedido de extensão, requerido por Maurício Roberto de Carvalho Ferro, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação – e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – O autor da presente reclamação foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos. 



    III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Também na Rcl 45.762/DF-AgR, ajuizada por Eduardo Cosentino da Cunha, esta Segunda Turma, novamente em votação unânime, confirmou o indeferimento do pedido lá formulado para a extensão dos efeitos desta Rcl 43.007/DF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. 



    II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. 



    III- Não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



    IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O mesmo se viu no julgamento da Rcl 46.630/DF-AgR, desta feita, proposta por João Vaccari Neto, cuja a ementa foi assim vazada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO 43.007/DF INDICADA COMO PARADIGMA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – Exige-se que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Desse modo, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    III - Muito embora o agravante aduza não buscar a extensão, para si, dos efeitos da decisão proferida na Rcl 43.007/DF, observa-se que o fundamento do seu pedido está vinculado in totum à apontada ação, tanto que distribuídos os autos por prevenção a este relator. 



    IV- É perfeitamente possível ao reclamante postular o que entender de direito em qualquer instância do Poder Judiciário, inclusive, se for o caso, indicando como afrontado o comando da Súmula Vinculante 14. Contudo, o pedido e a causa de pedir desta ação estão fundamentados na supracitada reclamação e, assim sendo, mostra-se descabida a pretensão, ao menos pelos contornos dados pelo reclamante ao buscar o acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. 



    V - Não se pode admitir a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sendo necessário, assim, o exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, sob risco de a questão ser submetida a juízo per saltum, com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes. 



    VI - Observa-se, ainda, que o reclamante sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal em trâmite na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, constato que a pretensão veiculada decorre dos efeitos da decisão por mim lançada nesta reclamação, quando deferi o compartilhamento, com a defesa do reclamante original, de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. 



    Como tenho destacado em diversas oportunidades, essa Rcl 43.007/DF foi proposta contra decisões proferidas no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrech, até então em tramitação no Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do STF por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão foi que concedi, quanto ao reclamante, o seu acesso às mencionadas provas, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no supracitado acordo de leniência.



    Contudo, como já afirmei, a decisão indicada como paradigma no presente pleito, a rigor, possui índole subjetiva, por se relacionar à Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, na qual o ora requerente não figurou como parte. Daí porque, com a devida vênia, o acesso direto do requerente ao material arrecadado em poder dos hackers – ainda que delimitado cronologicamente e com os critérios de pesquisa indicados – mostra-se incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 



    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes (Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, Rcl 13.610-AgR/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello).



    Vê-se, pois, ser preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor desta Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, ao dar acesso à defessa do reclamante, diretamente, ao material apreendido.



    Por outro lado, como já consignei em outras oportunidades, é cabível o acesso aos diálogos nos quais o requerente seja nominalmente citado, desde que tais documentos não estejam acobertados pelo sigilo, e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios.



    Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).



    Pois bem. À vista do que consta da petição, entendo que os documentos públicos indicados pelo requerente, em laço de conexão com as mensagens trazidas à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício de sua ampla defesa em eventuais procedimentos aos quais responde.



    Isso posto, defiro em parte o pedido formulado por José Rubens Goulart Pereira, a fim de autorizar a extração de cópia dos elementos de prova que não estejam sob sigilo nesta reclamação Rcl 43.007/DF, em que contidas mensagens eletrônicas que fazem menção (nominal) expressa ao requerente, ou a operações e feitos nos quais ele tenha sido envolvido, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator